Tribunal: TJDFT
Processo: 0701663-26.2023.8.07.0014
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-19
Data de publicação: 2025-11-25

Ementa:
DIREITO DE FAMÍLIA. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OFERTA DE ALIMENTOS. NECESSIDADE PRESUMIDA DO ALIMENTANDO. CAPACIDADE CONTRIBUTIVA COMPROVADA. PROPORCIONALIDADE OBSERVADA. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação cível interposta pelo autor em face da sentença que, em sede de ação de oferta de alimentos, fixou a pensão alimentícia a ser paga pelo autor em 60% do salário mínimo vigente.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A controvérsia recursal consiste em verificar a adequação do valor da pensão alimentícia fixado na sentença, à luz do trinômio necessidade, possibilidade e proporcionalidade, enquanto o autor, ora apelante, defende que os alimentos devem ser reduzidos para 30% do salário mínimo, o que melhor se adequaria à sua capacidade econômica.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Formulado pedido de concessão de antecipação da tutela recursal no bojo das razões do recurso, não há como apreciá-lo, por inadequação da via eleita. Inteligência do artigo 1.012, § 3o, do CPC.
4. Na fixação dos alimentos deve-se observar a proporcionalidade entre as necessidades de quem vai recebê-los e a possibilidade econômica de quem irá prestá-los (art. 1.694, § 1o do CC), de tal sorte que não cause a penúria do alimentante, nem prive demasiadamente o alimentando.
5. O dever de sustentar os filhos é de ambos os pais, decorrente do exercício do poder familiar, não podendo ser atribuído a apenas um deles, independentemente da situação conjugal, conforme preceituam os arts. 229 da CF/1988 e 1.634 do CC.
6. As necessidades da menor são presumidas, abrangendo alimentação, vestuário, saúde, educação e lazer, não sendo exigível prova minuciosa de cada gasto.
7. No presente caso, a capacidade econômica do alimentante restou demonstrada por meio de documentos fiscais e bancários que revelam movimentação financeira incompatível com a renda alegada, além de investimentos significativos.
8. Não cabe imiscuir-se nos valores auferidos pela mãe da menor, uma vez que a genitora não integra a presente lide e o valor fixado na sentença reflete o dever de sustento dos filhos que recai sobre ambos os pais.
9. O valor fixado representa aproximadamente cinquenta por cento das necessidades estimadas da menor pelo próprio apelante, sendo proporcional à sua responsabilidade enquanto alimentante e às suas possibilidades financeiras, de modo que a manutenção dos alimentos fixados na sentença se revela medida mais adequada.
IV. DISPOSITIVO
10. Recurso parcialmente conhecido e desprovido.
Dispositivos relevantes citados: CC, art. 1.634, e 1.694, § 1o. CF/1988, art. 229. CPC, art. 98, § 3o, e 1.012, §3o.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, APC, 0717551-56.2019.8.07.0020, Rel. CRUZ MACEDO, 7a Turma Cível, j. 07.07.2021. TJDFT, APC 0703387-26.2018.8.07.0019, Rel. FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA, 5a Turma Cível, j. 26.05.2021. APC, 0721498-33.2023.8.07.0003, Rel. JAMES EDUARDO OLIVEIRA, 4a Turma Cível, j. 10.07.2025. TJDFT, APC, 0703676-04.2023.8.07.0012, Rel. RENATO SCUSSEL, 2a Turma Cível, j. 24.04.2024.